Tribunal: STF
Processo: ARE 1395849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL DE DESTINAÇÃO DE PARTE DO PREÇO À QUITAÇÃO DE DÍVIDAS OBJETO DE EXECUÇÕES FISCAIS. INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES REFERENTES AO BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.



    I. A SENTENÇA HOSTILIZADA APRECIOU DE FORMA FUNDAMENTADA A INTEGRALIDADE DAS TESES AUTORAIS, INOCORRENDO NULIDADE COM BASE NO ART. 489, §1º, DO CPC C/C O ART. 93, IX, DA CF.



    II. HIPÓTESE EM QUE A PRETENSÃO AUTORAL É ILÍCITA, PORQUANTO VISA A FRAUDAR A EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA CONTRA A EMPRESA DA QUAL SEU ESPOSO/GENITOR (E COPROPRIETÁRIO DO IMÓVEL) ERA SÓCIO, POR MEIO DA ALIENAÇÃO DE SEU ÚNICO BEM, APÓS O REDIRECIONAMENTO DO FEITO AOS SÓCIOS (OU SEJA, DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA), SEM RESGUARDAR O VALOR NECESSÁRIO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. CONFIGURADA A BOA-FÉ DOS APELADOS, QUE SE CERTIFICARAM CONTRATUALMENTE, POR MEIO DA INCLUSÃO DA CLÁUSULA ORA IMPUGNADA, QUE NÃO OCORRESSE A FRAUDE EM QUESTÃO, O QUE, NATURALMENTE, LHES PROTEGEU CONTRA OBJETIVA (ART. 422 DO CC), MAIS ESPECIFICAMENTE NO QUE TANGE AO SEU DESDOBRAMENTO CHAMADO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ALÉM DISSO, TRATA-SE DE TESE DEFENSIVA QUE SERIA OPONÍVEL AO FISCO, NO CASO DE PENHORA DO IMÓVEL SUB JUDICE, O QUE NÃO CHEGOU A OCORRER, PORQUANTO OS COMPRADORES DEPOSITARAM EM CONTA ESPECÍFICA O MONTANTE CORRESPONDENTE AO DÉBITO FISCAL, INTEGRANTE DE PARTE DO PREÇO.



    III. NÃO SE VISLUMBRA A OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO INCISO II, DO ART. 171, DO CÓDIGO CIVIL, QUE PREVÊ QUE O NEGÓCIO JURÍDICO TORNA-SE PASSÍVEL DE ANULAÇÃO, QUANDO CARACTERIZADO VÍCIO NO CONSENTIMENTO MANIFESTADO POR UMA DAS PARTES, DECORRENTE DE “(...) ERRO, DOLO, COAÇÃO, ESTADO DE PERIGO, LESÃO OU FRAUDE CONTRA CREDORES”. AFASTARAM A PRELIMINAR RECURSAL E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. EVENTUAL DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DA TRANSAÇÃO.



    IV. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PROTEÇÃO ADVINDA DA LEI Nº 8.009/1990 (BEM DE FAMÍLIA), PORQUANTO SE ESTÁ DIANTE DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, EM QUE OS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS VOLUNTARIAMENTE O ALIENARAM AOS RÉUS. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO ESBARRARIA NO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 1º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente